Tribunal: TJMT
Processo: 1026885-51.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026885-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DA SILVA - CPF: 067.443.071-93 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, ante a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de
habeas corpus
, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Lucas Dias da Silva
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a prisão do paciente é manifestamente ilegal, pois foi realizada mediante tortura e violência policial por parte dos agentes estatais, o que configura grave ofensa à dignidade da pessoa humana e implica no relaxamento da prisão.

Aduz que a quantidade de substância encontrada, 3 (três) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas sim o delito de porte para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei.

Salienta que “
a manutenção da prisão preventiva não apenas viola a proporcionalidade entre a medida adotada e a situação concreta, mas também transgride o princípio da homogeneidade, uma vez que a privação da liberdade está sendo empregada de forma desproporcional e mais severa do que a que possivelmente será cominada na sentença condenatória
.”

Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se for o caso.

A liminar foi indeferida (id. 190567694).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 191427697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 191724195, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois, ao ver do impetrante, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa; argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida com o paciente, qual seja, 3 (três) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, indica que ele é um mero usuário de substância entorpecente e não um traficante.

Alega transgressão ao princípio da homogeneidade e diz que a prisão do paciente deve ser imediatamente relaxada, pois realizada mediante tortura e violência policial.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 6/11/2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, após policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar receberem a informação de que no endereço localizado na Rua Vale Verde, n. 160, Bairro Cidade Verde, nesta Capital, havia intensa movimentação de usuários e constantemente exalava fortes odor de entorpecente do local.

De acordo com as provas até então carreadas aos autos, a equipe se deslocou até o endereço indicado e lá encontraram o paciente na frente da residência, na posse de 3 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, ocasião em que ele confidenciou que estaria aguardando um indivíduo para fazer a entrega da droga. Consta que ainda foram localizadas outras 7 (sete) porções da mesma substância na área externa da casa, além de apetrechos do tráfico (prato e faca com resquícios de droga, tesoura, tubo de linha, gilete, papelotes cortados para o embalo da droga) e dinheiro em espécie (R$ 60,00 – sessenta reais).

Realizada audiência de custódia no dia 7/11/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, notadamente diante da necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, já que consignou que o paciente constantemente tem se envolvido em questões referente a drogas, citando três outros processos em que ele foi detido anteriormente (1002094-57.2021.8.11.0042, 1002208-93.2021.8.11.0042 e 1015761-68.2023.8.11.0001), de modo que a sua liberdade, além de gerar a sensação de impunidade, serviria de estímulo para novas práticas delitivas, causando insegurança na sociedade.

O argumento utilizado pelo juízo de base, qual seja, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, está bem evidenciada por meio da ficha de antecedentes acostada à id. 190397192 - Pág. 65/67, que revela a contumácia delitiva do paciente,
a ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dado o iminente risco de reiteração delitiva.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De outra feita, conforme consignado ainda em sede de cognição não exauriente, a alegação trazida pelo impetrante acerca da suposta fragilidade das provas acerca da traficância para amparar uma condenação diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No mais, inobstante a afirmação de violação ao princípio da homogeneidade, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Outrossim, a alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente não importa, por si só, no relaxamento da prisão, caso presentes os requisitos autorizadores da prisão, como no caso concreto. As acusações feitas pelo paciente em desfavor dos agentes públicos resultam em responsabilização criminal e administrativa deles, mas as circunstâncias, que demandam dilação probatória, devem ser apreciadas em sede própria, pois escapam dos estreitos limites do remédio heroico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
" ( RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022). 3. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com o Agravante, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Acusado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Considerados a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 846616 SP 2023/0289102-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) Destaquei

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Dessarte, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023